Tribunal: TJPA
Processo: 0000784-19.2019.8.14.0010
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000784-19.2019.8.14.0010

APELANTE: WENDEL DA CRUZ SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO POR NÃO TER REDUZIDO A PENA BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA ATENUANTE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DE REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A UM SEXTO PARA QUE O CÁLCULO DA PENA SE ADEQUASSE A SÚMULA Nº 231DO STJ. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS PARA NEGAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. OPERAÇÃO QUE DEMANDA REANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O embargante sustenta que houve omissão no aresto impugnado porque não foram expostos motivos para que as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea incidissem no patamar de 1/6 (um sexto) cada uma, bem como a fundamentação da negativa de incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é inidônea. No entanto, razão não lhe assiste, uma vez que as reprimendas foram reduzidas, por conta das atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I e III, alínea “d”) no patamar de 1/12 (um doze) avos para que se adequassem a Súmula nº 231 do Colendo STJ, pois caso a redução fosse no patamar de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, a reprimenda base ficaria aquém do mínimo legal.

2.

Rediscutir os motivos pelos quais foi negada a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 implica em nova discussão do acervo probatório, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

3.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WENDEL DA CRUZ SOARES
pôs, com fundamento no art. 619 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, contra o V. acórdão nº 16760621, pleiteando sua reforma.

O embargante sustenta que houve omissão no aresto embargado, uma vez que não houve motivos para que as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea incidissem no patamar de 1/6 (um sexto) cada uma, bem como a fundamentação da negativa de incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é inidônea.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de reduzir as reprimendas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte Ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. MEIO DE PROVA UTILIZADO PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JUIZ SENTENCIANTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DEMONSTRANDO QUE O APELANTE SE DEDICA AO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo a quo se utilizou da confissão espontânea para demonstrar as provas de autoria em desfavor do recorrente. Desse modo, ainda que parcial, a atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d” do CP, deve ser aplicada no cálculo da pena.

2.

A negativa de incidência da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 está adequadamente justificada, pois a prova testemunhal demonstrou que o recorrente foi preso com balança de precisão e sacos plásticos adequados para embalar drogas, o que demonstra seu envolvimento habitual com o comércio ilícito de entorpecentes.

3.

PENA APLICADA. Considerando que não houve equívocos na fixação da pena base, esta fica mantida em 06 (seis) anos de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa. Há duas atenuantes, quais sejam, a menoridade e a confissão espontânea (CP, arts. 65, inc. I e III, alínea “d”), as penas ficam reduzidas em 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa, totalizando o quantum definitivo em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitivo, à míngua de agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

4.

Esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade, ex vi do art. 30, inc. I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Corte.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

O embargante sustenta que houve omissão no aresto impugnado pelos seguintes motivos: não foram expostos motivos para que as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea incidissem no patamar de 1/6 (um sexto) cada uma, bem como a fundamentação da negativa de incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é inidônea.

No entanto, razão não lhe assiste.

As reprimendas foram reduzidas, por conta das atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I

e III, alínea “d”) no patamar de 1/12 (um doze) avos para que se adequassem a Súmula nº 231 do Colendo STJ, pois caso a redução fosse no patamar de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, a reprimenda base ficaria aquém do mínimo legal.

Por fim, rediscutir os motivos pelos quais foi negada a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 implica em nova discussão do acervo probatório, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024